Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. RATIFICAÇÃO DE ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO TÍTULO. RECEBIMENTO PELO PAI DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGRAVANTE NÃO RESIDIA NO LOCAL À ÉPOCA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.O § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, dispõe que (S)alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Assim, a ratificação dos atos praticados por juízo incompetente encontra respaldo na legislação processual, não ensejando, portanto, nenhuma nulidade a ser declarada no aspecto. Precedentes do TJDFT.

2. Apesar de não ter feito menção expressa quanto à nulidade da citação, ao ratificar os atos praticados pelo juízo incompetente, o juízo de primeiro grau validou o ato. 2.1. A partir da análise dos autos é possível inferir que o encaminhamento do aviso de recebimento da citação do agravante se deu no endereço constante do título executivo e foi recebida pelo pai do executado. Como o comprovante de endereço acostado pelo agravante é de data posterior à da citação, o recorrente não conseguiu se desvencilhar do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de demonstrar que, à época da citação, não mais residia no endereço.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que o encaminhamento da citação postal para o endereço do réu e seu recebimento por terceiro não enseja a nulidade do ato.

4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.